Tribunal: TJSP
Processo: 1002128-67.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002128-67.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são embargantes
ALTIMAR DE OLIVEIRA e SUELI APARECIDA MINTO DE OLIVEIRA, é embargado
CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002128-67.2019.8.26.0597/50000
2
VOTO No 51162
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002128-67.2019.8.26.0597/50000
Sertãozinho
EMBARGANTES Altimar de Oliveira e Sueli Aparecida Minto de
Oliveira
EMBARGADO CCQ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente -
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 191/196
(autos principais), alegando Altimar de Oliveira e Sueli Aparecida Minto de Oliveira ser
ele omisso, por não ter analisado sua alegação no sentido da impossibilidade de pleitear-se
indenização pela fruição do bem em contestação. Afirmou, também, inocorrência de
inadimplemento das parcelas do preço, sendo hipótese de manutenção do percentual de
retenção fixado na sentença. Aduziu, ainda, que as arras deveriam ser objeto de restituição.
É o relatório.
Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Tenha-se em mente que “Os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida" (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp no 725.166/ES, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 25/10/16).
Frise-se que “A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da parte, haja vista a
natureza dos embargos de declaração, os quais se prestam a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa”
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.122.806-SP, 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014).
Segundo se nota, os presentes embargos apenas demonstram inconformismo
da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002128-67.2019.8.26.0597/50000
3
Não se duvida de que, sendo caso de resolução do contrato, devem os
contratantes ser restituídos ao “statu quo ante”, com restituição (parcial) pela ré dos valores
desembolsados pelos autores e pagamento por estes de indenização pelos prejuízos
ocasionados à promitente vendedora, sob pena de enriquecimento sem causa.
Frise-se que “Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à
devolução das parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao
estado anterior, independentemente de reconvenção” (Súmula 3, TJSP).
Frise-se, ainda, que “O Compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem” (Súmula 1, TJSP).
No tocante ao valor fixado no Acórdão a título de restituição dos valores
pagos pelos embargantes, nada há a ser alterado, tendo sido observado o entendimento
consolidado desta Câmara.
Por fim, ao contrário do alegado pelos embargantes, restou expressamente
determinada no “decisum” a restituição das arras (fls. 194/195 autos principais).
Em suma, o Acórdão apreciou em sua inteireza as razões recursais e
analisou toda a matéria ventilada, de forma suficientemente fundamentada, não se
mostrando omisso, contraditório ou obscuro acerca de tema relevante.
Em suma, rejeitam-se os embargos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator